Tribunal: STF
Processo: Rcl 92188
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de São Vicente contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 1001234-40.2017.5.02.0481, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.298.647/SP, Tema 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados.

Sustenta que:

[...] ao negar aplicação do entendimento firmado pelo STF quanto aos artigos 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal, o acórdão violou a exegese que o Supremo Tribunal Federal conferiu ao artigo 71, §1º, da Lei n. 8.666/93 na ADC 16 e especialmente no precedente vinculante emanado do RE 760.931, referente ao Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral e do RE 1298647, TEMA 1.118 do STF, e ainda, por consequência, a Súmula Vinculante n. 10, STF. 
Verifica-se que, para condenar o Município, o acórdão afirma que a responsabilidade decorre de verbas trabalhistas não pagas sem levar em conta a inexistência de provas quanto a falta de fiscalização. É de clareza solar que a condenação decorreu da presunção de ausência na fiscalização decorrente da ausência de pagamento de algumas verbas salariais, não havendo provas concretas produzidas pela reclamante neste sentido. 
O acórdão claramente aplica a inversão do ônus da prova, mesmo que não explicitamente, tese esta já rejeitada pelo STF. Como bem fundamentado abaixo, cabia exclusivamente ao reclamante fazer prova da falta de fiscalização, o que, repisa-se, não ocorreu (doc. 1, p. 6 – sem os grifos do original).

Ao final, requer a procedência da reclamação, “para afastar a responsabilidade subsidiaria do Município de São Vicente em relação às verbas trabalhistas devias [sic] pela empresa terceirizada ante a inexistência de prova da negligência da fiscalização” (doc. 1, p. 10). 

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 

A demanda é improcedente, pois o ato impugnado não afrontou as decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.
 
No caso, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, firmou entendimento no sentido de que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 

Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é o de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada. 

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte esclareceu que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

[...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade.

Ressalto que não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda. 

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO, concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa. 

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia, em acórdão com a seguinte ementa:

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, levaria a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que:

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência. Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.

O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, esta Suprema Corte deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral.

Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração. 

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente, por parte da Administração Pública, não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246- RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, decidiu, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG exigir esgotamento de instâncias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. 

No caso concreto, entendo que a responsabilização do ente público foi corretamente justificada pelo Tribunal reclamado, conforme trecho do voto condutor do acórdão impugnado:

Eis os termos do acórdão recorrido:
[...]
Principio rechaçando a tese de que, no caso de convênio ajustado entre o Município e entidade sem fins lucrativos, incabível a responsabilização subsidiária daquele ante a ausência de contrato. O Tribunal Superior do Trabalho tem reiteradamente decidido em sentido oposto à tese suscitada pelo Município: (destaquei) 
(...)
 Logo, a alegação de que se cuida de convênio, e não de contrato, em nada altera a responsabilização da Municipalidade - que repassou ao particular atividade que se insere na esfera de dever constitucional do Poder Público (educação) -, se constatada a omissão no dever de fiscalizar o conveniado em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas, como no caso dos autos. (destaquei) 
Sendo assim, a entidade pública que mantém convênio com pessoa jurídica de direito privado (que não cumpre as suas obrigações trabalhistas e, portanto, mostra-se, em algum grau, inidônea) deve responder subsidiariamente pelos créditos devidos aos trabalhadores que lhe prestaram serviços, quando comprovado que não fiscalizou o cumprimento dos respectivos contratos.
[...]
"In casu", infere-se dos elementos dos autos que o recorrente, além de ter deixado de efetuar os repasses mensais à primeira demandada - fato notório naquela Municipalidade como consignado em primeiro grau (fls. 229) - não exerceu fiscalização de forma eficaz sobre a execução do objeto do "convênio", sendo incapaz de evitar o descumprimento de obrigações trabalhistas básicas, como o pagamento de salários. 
Ademais, o Município não trouxe aos autos a comprovação da instauração de processo administrativo para a celebração do convênio com a creche demandada pelo descumprimento da CCT. Colacionou apenas o termo de convênio e aditivos (fls. 199/214), documentação esta insuficiente à corroboração da efetiva fiscalização da conveniada em termos de obrigações trabalhistas. (destaque do original) 
Evidenciada a culpa no formato omissão, deve o segundo demandado responder subsidiariamente pelos créditos devidos aos trabalhadores da conveniada. 
Repise-se que a responsabilidade subsidiária tem por fundamento a demonstração da "culpa in vigilando", e não a transferência automática dos encargos trabalhistas.
[...]
No mesmo sentido, inclusive, foi o parecer da MM. Procuradora Regional do Trabalho, às fls. 247/256. 
Mantenho a sentença.”
Em relação à responsabilidade subsidiária, na hipótese, o Tribunal Regional, instância soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos, declarou a culpa in vigilando do ente público. Logo, o acolhimento das alegações do agravante, no sentido de que não teria agido com culpa e, por consequência, não poderia ser responsabilizado, demandaria nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 126 desta Corte Superior. 
Destaque-se que o reconhecimento da culpa in vigilando não decorreu exclusivamente das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da valoração do escopo probatório dos autos.
[...]
Dado o caráter eminentemente tutelar do Direito do Trabalho, não se pode admitir que o empregado, hipossuficiente, fique à mercê de um contrato entre seu empregador e um terceiro que disponha sobre sua força de trabalho. 
Tenho, assim, que a garantia subsidiária dos direitos trabalhistas pelo tomador do serviço é legítima, em virtude da responsabilidade mínima por ato de terceiro, harmonizado esse princípio à prevalência hierárquica do valor-trabalho e direitos laborais na ordem jurídica. 
Dessa feita, nada mais razoável do que se responsabilizar subsidiariamente a tomadora de serviços no caso de inadimplemento por parte do empregador. 
O fato de a contratação havida entre as partes reclamadas ter se dado por meio de licitação, sob a égide da Lei n.º 8.666/1993, não afasta a responsabilidade subsidiária do ente público.
[...]
Nesses termos, o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do recorrente não implica afronta a qualquer artigo constitucional e legal, na medida em que estes devem ser interpretados de forma a não conflitar com as disposições legais e princípios que regem a prestação de trabalho, de sorte a não permitir que fiquem os trabalhadores ao desamparo. Importante salientar que a relação de emprego é tutelada por normas de índole social, que, mesmo em nível constitucional, são hierarquicamente superiores àquelas administrativas ou organizacionais. 
O TRT decidiu em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal Superior do Trabalho representada pela Súmula n. 331, V, do TST. 
Assim, estando a decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência pacífica do TST, não prospera a arguição de violação dos dispositivos legais trazidos pela parte recorrente, nem de contrariedade a entendimento jurisprudencial desta Corte ou mesmo de divergência jurisprudencial, nos termos da Súmula n. 333 do TST. 
Incide, na hipótese, as diretrizes consubstanciadas nas Súmulas 126 e 333 do TST e no art. 896, § 7º, da CLT. 
À vista do exposto, com fundamento nos arts. 896, § 5º (atual § 14), da CLT e 118, X, do RITST, denego seguimento ao recurso de revista (doc. 14, grifei).

Observo que, no caso, a Justiça Trabalhista responsabilizou subsidiariamente o ente público, por “ ter deixado de efetuar os repasses mensais à primeira demandada - fato notório naquela Municipalidade como consignado em primeiro grau”.

A responsabilidade pelas verbas trabalhistas foi imposta à reclamante, mas não por fundamento exclusivo na culpa in vigilando ou na negligência na fiscalização. A decisão reclamada fundamentou-se, também, na inexistência dos repasses devidos à empresa contratada, o que teria gerado a inadimplência das verbas trabalhistas.

Entendo, assim, que houve correta subsunção do caso ao precedente vinculante pela autoridade reclamada.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 16/DF E NO RE 760.931 RG/DF – TEMA 246 RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido por ausência de violação às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação das decisões preferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG. III. Razões de decidir 3. No caso, a autoridade reclamada, a partir da própria afirmação do ente público de que não havia efetuado o repasse integral das verbas referentes ao piso salarial, atribuiu-lhe a responsabilidade subsidiária tão somente a este ponto. As demais verbas rescisórias, por ausência de comprovação da culpa in vigilando, foram excluídas da condenação. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 5. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. _________ Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 760.931 RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 61.649 AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23/10/2023; Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023; Rcl 77.355 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 5/6/2025. (Rcl 82.376 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13/11/2025 - grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 1.298.647 (TEMA 1.118/RG). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADC 16. TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação por concluir inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à arguida transgressão ao proclamado nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG), e não configurada a apontada ofensa à orientação firmada na ADC 16. 2. O agravante alega haver sido condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas sem respaldo em qualquer conduta culposa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reclamação na qual arguida ofensa a tese firmada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pode ser admitida sem o exaurimento das instâncias ordinárias; e (ii) verificar se há violação ao acórdão da ADC 16 quando a responsabilidade subsidiária é atribuída ante falta de repasse, pelo ente público contratante, das verbas transferidas pela União a título de complementação do piso salarial nacional da enfermagem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF é firme ao exigir o esgotamento das instâncias ordinárias quando se invoca julgamento de repercussão geral, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC (Rcl 21.167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Rel. Min. Edson Fachin) 5. Na ADC 16, o STF firmou ótica a revelar que a Administração Pública não é automaticamente responsável pela inadimplência de empresas contratadas, cabendo responsabilidade subsidiária apenas quando demonstrada falha na fiscalização do contrato. 6. No caso, a Justiça do Trabalho concluiu pela responsabilidade subsidiária com base em elementos concretos que indicaram a falta de repasse, pelo Estado, da verba complementar destinada pela União ao pagamento do piso nacional da enfermagem, o que não caracteriza ofensa ao assentado na ADC 16. 7. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido (Rcl 80.934 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 4/12/2025 - grifei).

Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator